Tribunal: TJDFT
Processo: 0717317-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717317-37.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REU: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E S P A C H O Declaro concluída a instrução. Assim, abra-se vista ao Autor e ao Réu para alegações finais, sucessivamente, pelo prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 973 do CPC. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 28 de junho de 2021 12:01:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador